Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE RESCISÃO UNILATERAL PELOS RECORRIDOS. MULTA DECORRENTE DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO VÍNCULO NÃO POSTULADA, MAS SIM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UBER. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO E OFENSAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos material e moral que seriam resultantes da situação fática descrita na peça de ingresso, consistente na necessidade de arcar com despesas decorrentes da ruptura unilateral (pelos recorridos) de contrato de transporte escolar e de tratamento inadequado por eles adotado quando encerrado o vínculo. É de se notar desde já que na petição inicial a parte autora/recorrente não postulou o recebimento de multa devida em virtude da suposta rescisão contratual antecipada por iniciativa dos recorridos, mas sim o ressarcimento de despesas contraídas com transporte particular, o que representam coisas distintas.
2. Segundo o recorrente, a resilição unilateral do contrato pelos recorridos, sem aviso prévio de 30 dias, causou-lhe dano material, sendo devido o ressarcimento das despesas havidas com o transporte pelo aplicativo Uber, no valor de R$ 688,41. Sem razão.
3. É certo que algum tipo de despesa o recorrente teria de despender para o transporte almejado, seja com o transporte escolar objeto do contrato rompido, seja com combustível, ou táxi, ou uber, ou outro meio de transporte. Caso não tivesse havido a rescisão, o recorrente teria de pagar pelo transporte escolar antes contratado das partes recorridas. E, rescindido o instrumento contratual, não recebeu a prestação do serviço, mas tampouco pagou pela despesa dele decorrente. Chama a atenção que o recorrente sequer pretende receber a diferença entre a mensalidade estabelecida no contrato rompido e as despesas alegadamente havidas com o transporte de uber, mas sim a integralidade do que pagou no transporte via uber, o que é de todo indevido, especialmente pelo que é mencionado na sentença recorrida, no seguinte trecho, que ora se destaca: “... não há como imputar aos requeridos a responsabilidade de pagamento pelo transporte utilizado pelo autor. Dos comprovantes elencados nos autos (id. 34622157, e segs), não há como verificar o trajeto ou horário das corridas. Ademais, os valores são absolutamente distintos, o que dificulta inferir o destino das viagens. Desse modo, a alegação do autor de que a tarifa é dinâmica não merece prosperar, porquanto, em tese, as viagens deveriam ser realizadas de segunda a sexta nos mesmos horários e se utilizando do mesmo trajeto (escola/casa/escola), razão pela qual não há que se falar em recomposição do patrimônio do autor por meio indenizatório, em face da ausência de provas, nos termos do artigo 373, I, do CPC.”
4. Atente-se para o fato de que o recorrente não postula o recebimento de multa em face da rescisão antecipada do contrato, mas o recebimento de despesas cuja vinculação à ruptura contratual não estão suficientemente demonstradas.
5. No que se refere ao pedido de reparação por dano moral, não consta dos autos nenhuma evidência quanto ao constrangimento que teria sido suportado pelo autor ou quanto às ofensas que lhe teriam sido transmitidas via whatsapp. A mera resilição unilateral do contrato, sem antecedência de aviso prévio de 30 dias, não é apta a causar ofensa aos direitos de personalidade do autor. Ao contrário, o fato não tem nenhuma aptidão para desaguar na esfera de lesão aos direitos personalíssimos, consistindo em aborrecimento que é inerente ao convívio humano nos dias atuais.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica sobrestada em virtude do pedido de gratuidade judiciária, que ora defiro, tendo em vista a comprovação apresentada (ID 12090993).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.